Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do art. 44, § 3o, do Diploma Penal que se trata de uma possibilidade a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a partir de exame, a ser feito pelo magistrado, em caso de réu reincidente, devendo-se levar em consideração se a medida é socialmente recomendável e se não versa sobre reincidência específica.

2. Considerando que o acusado, além de ser reincidente em crime doloso, cometeu o crime em contexto de cumprimento de pena em regime domiciliar, em total desrespeito às normas legais, disciplina e hierarquia interna da execução penal, afasta-se a recomendação social da medida.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pedido de detração penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.